Tribunal: TJSP
Processo: 1005253-11.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005253-11.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante DANIEL
SIDNEI MASTROIANNI, é apelado RUZ COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determina-se a sua redistribuição à 31a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o22813
Apelação Cível 1005253-11.2018.8.26.0037
Araraquara
Apelante: Daniel Sidnei Mastroianni
Apelado: Ruz Comércio de Pneus Eireli
João Battaus Neto
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. Sentença que julgou improcedentes os
pedidos. Autor que, na fase de conhecimento do
processo, interpôs agravo de instrumento julgado
pela 31a Câmara de Direito Privado. Prevenção
configurada, na forma do artigo 105 do Regimento
Interno. Recurso não conhecido, com determinação
de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 324/327, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de
nulidade de contratação de serviços cumulada com indenizatória, julgou
improcedentes os pedidos; condenando o autor ao pagamento das despesas e custas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Irresignado, recorre o autor alegando, em suma, que a sentença é
nula por descumprir o princípio da identidade física do juiz; que a prova testemunhal
comprovou a existência de venda casada na prestação de serviços pelo apelado; e que
o dano moral é caracterizado não só pela pressão exercida pelos funcionários do réu,
mas também pelo risco de morte que o autor passou em decorrência da prestação de
serviços defeituosos pelo recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve resposta (fls. 348/359).
É o relatório.
O recurso não é de ser conhecido.
O recurso foi distribuído livremente e por sorteio a esta Colenda
Câmara em 21/10/2019, mas, após análise do feito, constatou-se existir prevenção a
determinar diverso endereçamento.
Isso porque nota-se dos autos que já havia, anteriormente, sido
interposto recurso de agravo de instrumento contra a respeitável decisão de fl. 216, o
qual foi distribuído livremente e julgado pelo Excelentíssimo Desembargador
Adilson de Araújo da 31a Câmara de Direito Privado (copiado às fls. 256/268).
Diante de tais informações, se infere, salvo melhor juízo, a
adequada distribuição da apelação à 31a Câmara de Direito Privado.
É que, segundo previsão do artigo 105 do Regimento Interno
deste Tribunal, a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá competência preventa
para outros feitos originários conexos, e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados (realces não originais).
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se a sua
redistribuição à 31a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI

Relatora